Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. LEI DISTRITAL 5.248/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. RE 905.357/RR. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ANUAL ORÇAMENTÁRIA AO TEMPO DE SUA ELABORAÇÃO E PROMULGAÇÃO. VÍCIO PERSISTENTE AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS PARCELAS DE REAJUSTE. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A falta de intimação da parte contrária sobre documentos colacionados aos autos, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio pas de nullite sans grief. Ademais, eles não foram considerados pelo órgão julgador na formação do seu juízo de convencimento. Nulidade afastada.

2. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que haja prévia indicação da fonte de custeio para a concessão de aumento aos servidores públicos.

3. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, essas previsões foram desconsideradas pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, vício que fulminou de nulidade o ato concessivo dos aumentos.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.